Tribunal: TJSP
Processo: 2261265-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de sentença condenatória em ação civil pública de obrigação de não-fazer – exercício de atividade econômica desconforme – inexistência de fato superveniente extintivo da obrigação – questões alcançadas pela coisa julgada – interlocutória que rejeitou a extinção do processo mantida – recurso de agravo improvido